Tribunal: TJDFT
Processo: 0795277-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da litispendência em relação aos autos de no 0753061-69.2024.8.07.0016.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração YE02251759. Narrou que, em 16/12/2023, sofreu autuação por recusa a realização de teste de alcoolemia. Discorreu que buscou esclarecimentos a respeito do motivo da fiscalização, contudo suas indagações não foram devidamente atendidas pelos agentes. Defendeu que a notificação de penalidade não foi remetida ao autor no prazo legal, acarretando a nulidade do ato administrativo. Destacou que o auto de infração não contém as informações essenciais, especialmente quanto às especificações do aparelho etilômetro.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67962727). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67962732).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de litispendência. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, desconsiderou a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Argumentou que a extinção sem exame de mérito impede que ao autor tenha a oportunidade de discutir a validade da autuação. Afirmou que a notificação de penalidade é um requisito indispensável para o exercício pleno do direito de defesa. Destacou que a petição inicial apresentada pelo autor contém narrativa clara e lógica dos fatos que fundamentam o pedido de desconstituição do auto de infração, não podendo ser considerada inepta. Defendeu que a ausência de notificação de penalidade viola a ampla defesa e o contraditório, comprometendo a legalidade do ato administrativo. Pontuou que a extinção do processo sem exame de mérito, com base inépcia da petição inicial desconsidera a fundamentação jurídica apresentada e contraria a legislação de trânsito. Discorreu que o reconhecimento de inépcia da petição inicial por falta de congruência lógica entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos, desconsidera a obrigatoriedade da notificação de penalidade. Sustentou que não há ausência de pressupostos processuais, pois o processo foi regularmente constituído e desenvolvido, com a apresentação da petição inicial, emenda para inclusão do comprovante de residência, citação do requerido e contestação. Asseverou que a extinção sem resolução de mérito configura hipótese de negativa de prestação jurisdicional. Requereu a reforma da sentença, com anulação das infrações aplicadas ao recorrente.
5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
6. No caso, foi reconhecida a litispendência em relação aos autos de no 0753061-69.2024.8.07.0016, sendo que o recorrente se limitou alegar a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a suposta ausência da notificação de penalidade, além de argumentar que a petição inicial apresentada pelo autor cumpriu os requisitos necessários, não sendo cabível o indeferimento por inépcia. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem, acerca da ocorrência da litispendência, sendo o recurso evidentemente inútil e desprovido de qualquer fundamentação conexa à razão de decidir.
7. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
8. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
9. No presente caso, restou evidente que o autor, desde o ajuizamento da presente demanda, tinha plena ciência acerca da existência dos autos de no 0753061-69.2024.8.07.0016, protocolado em 21/06/2024, pelo mesmo advogado da presente ação, ajuizada em 22/10/2024, ou seja, 8 dias após o prolação da sentença de improcedência naqueles autos (0753061-69.2024.8.07.0016 – ID 213666033). Ambas as ações buscam a declaração de nulidade do mesmo Auto de Infração de Trânsito (YE02251759), possuem pretensão idêntica, assim como são idênticos os documentos que acompanham a peça inaugural. O fato de o escritório de advocacia que patrocina os interesses do recorrente, continuamente e em massa, ajuizar ações acerca do mesmo auto de infração, com intervalo de tempo reduzido, sem proceder à análise criteriosa acerca da litispendência, com o intuito de obter provimento judicial diverso, configura a má-fé, sendo cabível e devida a aplicação das sanções previstas legalmente. Não satisfeito com a tentativa de sobreposição de demandas que possuem o mesmo objeto, a tentativa de desconstituição da sentença sob a narrativa de que o Juízo considerou a petição inicial inepta revela postura de deslealdade processual e pretensão de distorção da verdade dos fatos, caracterizando nitidamente a conduta de litigância de má-fé, fazendo-se necessária a aplicação de multa, com base no artigo 81 do CPC.
10. Recurso não conhecido. Litigância de má-fé evidenciada. Aplicada multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor do recorrente, nos termos do art. 81 do CPC, em favor do recorrido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.